Tribunal: TJMT
Processo: 0001960-95.2008.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001960-95.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação, Requisição de Bem Particular]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DERALDINO JOSE RAMOS - CPF: 045.563.301-06 (APELADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), ANA DA SILVA RAMOS - CPF: 912.342.981-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL RURAL PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – BEM PÚBLICO –

INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, §3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF E DOS ARTS. 98 E 102 DO CC – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

Em conformidade com os arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinária,
para declarar

o domínio do imóvel usucapiendo, descrito e caracterizado na inicial, observando que houve pedido de alteração da quantia da área de posse para 23,0824.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual argumenta que a área em litígio pertence ao apelante, Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, não pode ser usucapido, já que se trata de bem público, caracterizado sob o perímetro da matrícula de n. 25.090, de titularidade do ente estatal.

Assevera que a sentença é contrária à prova nos autos, porquanto a matrícula acostada no documento sob id. 57692114 - Pág. 123-124, de n. 25.090, consiste na anterior matrícula nº 2.542, sob id. nº 169382683 - Pág. 125/130, do Cartório do 6º Ofício.

Afiança que o simples fato de a área ser pública afasta o
animus domini
, visto que nos termos do artigo 191, parágrafo único, da CRFB, há impossibilidade legal de usucupir bens públicos, sendo certo que a posse, por mera tolerância ou permissão do proprietário do bem, à luz do artigo 1.208 do Código Civil, não enseja a aquisição do bem por usucapião.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto para reformar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 169382709.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do D. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 172535696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, o Apelante visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinário.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau prolatou sentença, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

Portanto, como se observa, os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva restaram plenamente demonstrados nos autos.

Homologo o pedido de alteração da área a ser usucapida feito na impugnação, onde houve renúncia sobre a área de 95,8362 hectares (fls. 83/84 Id. 57692114)

Ante o exposto, em face das considerações retro expendidas, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral e, com efeito, declaro o domínio do imóvel usucapiendo, descrito e caracterizado na inicial, observando que houve pedido de alteração da quantia da área de posse para 23,0824 (mov. 57692114 – fls. 83/84), em favor dos autores, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de que possa transcrever a presente sentença, como título, no Registro de Imóveis competente, respeitando-se os documentos exigidos pela serventia extrajudicial.

Vê-se, portanto que o objeto do apelo versa sobre a possibilidade de aquisição de bem/reconhecimento de domínio sobre bem imóvel pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Do caderno processual verifica-se que o
pedido de usucapião diz respeito ao imóvel descrito na matrícula 25.090 do 6º RGI de Cuiabá.

Trata-se de área de terras rurais, de 118 has e 9.186 m2, denominada "Fazenda Novo Horizonte", localizada no Município de ParanatingaMT, região localizada na “GLEBA PACU MATRINCHÃ”, que incide sobre título expedido em favor de MANOEL LINO & CIA, com base em estudo cadastral levado a efeito pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, acostado sob id. 169382683 - Pág. 41/51.

A parte Autora, ora Apelada, narrou, em sua inicial que se encontra na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel rural em questão há mais de vinte anos, somados com os anos de seus antecessores, que ali desenvolveram atividades pastorais, em regime de propriedade familiar, tornando-a produtiva através de seu trabalho e dos membros de sua família.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, acostou aos autos a documentação referente ao imóvel, nos quais se constata que a matrícula nº 25.090, do RGI do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, consiste na transmissão de uma área de 4.593 HÁ, de João Oliveira Brandão e sua esposa, em data de 27 de junho de 1986, ao Estado de Mato Grosso, bem público adquirido, de forma derivada, através de Escritura Pública de Permuta, imóvel esse que o apelado relaciona, ao pretender a procedência da ação de usucapião sobre o total de 23,08, renunciando o perímetro identificado como terras públicas, no caso, de 95,8362 hectares.

Nesse sentido, confere-se que a
sentença esbarra na letra expressa dos artigos 183, § 3º da Constituição Federal, art. 102 do Código Civil e da Súmula 340 do STF:

“Art. 183. (...)

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos à usucapião”.

“Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”. (Súmula 340, STF).

As teses doutrinárias invocadas não se sobrelevam à letra expressa da Constituição Federal, que, interpretada pelo STF, não admite a aquisição de bem público por usucapião, não existindo distinção entre imóveis formalmente e materialmente públicos, nem autorização para a usucapião de qualquer espécie de bem público.

À vista disso, eventual ocupação da área, pela parte demandante, ainda que de longo período, não autoriza, por si, o reconhecimento dos requisitos da aquisição da propriedade por usucapião, eis que é pública a natureza da referida proporção de terra.

Nesse sentido, o enunciado de Súmula n. 340 do STF preconiza que desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Acerca do tema, posicionamento da Corte de Vértice:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020. 2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião. 3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF. 4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos. 5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes. 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1874632 AL 2020/0096892-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO -

RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2 - A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI).

Nesse diapasão, a prova da dominialidade apura-se por exclusão, ou seja, são de domínio público todas as terras, exceto aquelas que o particular comprovar serem providas de uma cadeia registral válida e regular.

No caso concreto em análise, ficou comprovado sobejamente nos autos que o imóvel usucapiendo se trata de terra pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Dentro desta perspectiva, inexistente a divisão proposta de bens materialmente e formalmente públicos e pelo fato de os imóveis públicos não estão expostos à prescrição aquisitiva, não há razão para manter o entendimento do Magistrado de primeiro grau.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, proposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024